Tribunal: CARF
Processo: 15586.001532/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Pelo fato de não haver autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição as despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes dos segurados da Previdência Social, referida verba está sujeita à incidência de contribuições sociais.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.001532/2008-63
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.730 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Pelo fato de não haver autorização legal para que se exclua do salário-de-
contribuição as despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador
aos dependentes dos segurados da Previdência Social, referida verba está
sujeita à incidência de contribuições sociais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001532/2008-63
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001532/2008-63

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2803-002.138, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: não incidência de
contribuições previdenciárias sobre os auxílios pagos a dependentes de segurados empregados a
título de assistência médica. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA A
DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO.
O art. 28, parágrafo 9o, alínea “q”, da Lei no. 8.212/91, não determina a restrição de que
o plano de saúde deva limitar-se apenas à pessoa do funcionário ou dirigente da
empresa, mas que deve ser oferecido a todos os seus colaboradores.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencidos os Conselheiros Oseas Coimbra
Junior e Helton Carlos Praia de Lima. Fez sustentação oral: UNICAFE COMPANHIA
DE COMERCIO EXTERIOR Advogado Marco Antonio Milfont Magalhães, OAB/ES
4320.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 240102.335 e 230201.675, a isenção
prevista no art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei n ° 8.212/1991, não se aplica aos valores
pagos a título de auxílio-saúde e/ou plano de assistência médico-hospitalar e
odontológico em favor dos filhos dos empregados, pois essa norma somente faz menção
ao pagamento realizado em favor dos próprios segurados.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não conhecimento
do recurso, ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
Ao contrário do que alega o sujeito passivo, o acórdão indicado como paradigma,
de forma contrária ao acórdão recorrido, realmente entendeu que “Não se pode estender o
benefício aos dependentes dos segurados, uma vez que a lei somente prevê o pagamento aos
próprios segurados”, trecho este destacado no recurso especial da Fazenda Nacional, que,
portanto, demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente pelas
decisões, a despeito de haver similitude fático-jurídica.
2
Assistência médica paga a dependentes dos segurados
Discute-se nos autos se incidem contribuições previdenciárias sobre os auxílios
pagos a dependentes de segurados empregados a título de assistência médica.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001532/2008-63

Pois bem. O inc. I do art. 28 da Lei 8212/1991 explicita que o salário-de-
contribuição constitui uma remuneração destinada a retribuir o trabalho. Em consonância com o
art. 195, inc. I, alínea a, da CF, tal norma prevê que as contribuições devidas à seguridade social
incidem sobre a remuneração paga ao trabalhador, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Significar dizer que a base de cálculo da contribuição somente é composta de
valores destinados à contraprestação pelo trabalho prestado ou colocado à disposição do
empregador ou tomador de serviços. O art. 22, inc. I, da Lei 8212/1991, igualmente preleciona o
total das remunerações como base imponível das contribuições.
Em se tratando de auxílios pagos a dependentes de segurados empregados a título
de assistência médica, não vejo como considerá-los como pagamento de remuneração, mas sim
como ressarcimento de despesas necessárias à saúde. Tais valores, portanto, e a princípio, não
visam a remunerá-los por serviços prestados ou colocados à disposição, mas sim a indenizá-los,
sobretudo na hipótese de a fiscalização não comprovar a existência de pagamentos de salários
(contraprestações), disfarçados de assistência médica.
No meu entender, os casos de não incidência previstos no § 9o do art. 28 da Lei
8212/91 não são exaustivos, mas sim exemplificativos, tanto é assim que menciona as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais, cuja característica primordial é apenas a de
ser não habitual, isto é, não contraprestacional. A doutrina do Professor Fábio Zambitte lbrahim
é nesse mesmo sentido:
Da mesma forma que o item anterior, o legislador achou por bem explicitar algumas
rubricas que não são incluídas no salário-de-contribuição, em geral devido à ausência de
natureza remuneratória.
Evidentemente, é impossível a previsão da legislação de todas a s parcelas excluídas do
salário-de- contribuição, sendo a antevisão legal meramente exemplificativa. O art. 28,
§ 9o, da Lei no 8.212/91 traz este rol exemplificativo de parcelas excluídas do salário-de-
contribuição. Percebe-se que muitas são condicionais, ou seja, somente são excluídas, se
atenderem a certas condições, como, por exemplo, ser direito extensível a todos os
segurados da empresa, no caso dos planos médicos.
De toda forma, caso haja pagamento de alguma verba desvinculada da atividade
remunerada, sem caráter contraprestacional, a conclusão, pelo menos a priori, é pela
exclusão do salário-de-contribuição1.
Como reforço do que se alega, vale lembrar que a redação original da alínea e do
§ 9o do art. 28 foi alterada para excluir a menção do aviso prévio indenizado como não
constitutivo do salário-de-contribuição. Contudo, mesmo em face de tal modificação legislativa,
o STJ, em recurso representativo de controvérsia, REsp 1230957/RS, concluiu não tratar-se de
verba remuneratória. Quer dizer, ainda que o aviso prévio indenizado não estivesse mais arrolado
no § 9o do art. 28, isso não alterou o fato de a verba ser meramente indenizatória e fora do campo
de incidência das contribuições, o que corrobora a afirmação de que o rol de parcelas não
integrativas do salário não é exaustivo.

1 Curso de direito previdenciário/ Fábio Zambitte lbrahim. - 20. ed. - Rio de janeiro: Impetus, 2015, p. 334.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001532/2008-63

Ademais, veja-se que a redação vigente da alínea q, à época dos fatos geradores,
não fazia a restrição enxergada pela fiscalização, de que apenas a assistência médica paga aos
empregados e dirigentes seria excludente do salário de contribuição. A única condicionante era a
de que a cobertura deveria abranger a totalidades dos empregados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras
similares; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Desta forma, tenho o mesmo entendimento da decisão recorrida, votando,
portanto, por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Não obstante as considerações trazidas no voto do i. Relator, especificamente em
relação ao mérito, delas discordo pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
Convém esclarecer que nesta mesma sessão de julgamento analisou-se também
Recurso Especial interposto pela Contribuinte, Processo no 15586.001530/2008-74, em que este
Colegiado decidiu que a assistência médica paga a dependentes dos segurados a serviço da
empresa não está abarcada na isenção prevista na alínea “q” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991.
Na ocasião, prolatou-se o Acórdão no 9202-009.726, de 23/08/2021, de minha
relatoria, cujos fundamentos reproduz-se a seguir:
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se à incidência de
contribuições sobre a assistência médica disponibilizada aos dependentes dos
segurados.
De forma a contextualizar a análise aqui empreendida, convém ressaltar que a
matriz constitucional das contribuições previdenciárias incidente sobre a remuneração
dos trabalhadores em geral é a alínea “a” do inciso I do art. 195 da Constituição
Federal que dispõe:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001532/2008-63

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
[...]
Com base na previsão constitucional, a Lei no 8.212/1991, por intermédio de
seus arts. 22 e 28, instituiu as bases sobre as quais incidem as contribuições
previdenciárias de empregadores e empregados, que abrangem o total das
remunerações pagas/recebidas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados que lhe prestem serviços, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Assim, a princípio, a base de cálculo dessas contribuições abrange toda e
qualquer forma de benefício habitual destinado a retribuir o trabalho, seja ele pago em
pecúnia ou sob a forma de utilidades, aí incluídos alimentação, habitação, saúde, além
de outras prestações e in natura. Exclui-se da tributação somente aqueles benefícios
abrangidos por alguma regra isentiva ou que tenham sido disponibilizados para a
prestação de serviços, a exemplo de vestuário, equipamentos e outros acessórios
destinados a esse fim.
De outra parte, a definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais
em relação à rubrica objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza
jurídica, a existência ou não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento
dos requisitos necessários ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma
exaustiva, as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de
cálculo da Contribuição Previdenciária.
Em relação à matéria em referência, o § 9o do art. 28 da Lei de Custeio
Previdenciário, na redação vigente à época dos fatos, ao tratar das parcelas isentas das
contribuições previdenciárias, por meio de sua alínea “q”, inseriu entre elas os gastos
com assistência à saúde, nos seguintes termos:
Art. 28.
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (Grifou-se)
De se notar que a norma isentiva não faz qualquer referência ao pagamento de
assistência à saúde a dependentes dos segurados da Previdência Social, mas tão
somente aos empregados e dirigentes a serviço da empresa. Nesse sentido, trago à
colação trecho do Acórdão no 9202-008.340, de 20/11/2019, da lavra do Ilustre
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001532/2008-63

Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que bem reflete o meu entendimento acerca
do tema:
Note-se que a norma em nenhum momento se refere a assistência prestada aos
dependentes. E se a norma não se refere aos dependentes, tratando-se de norma
excepcional, não cabe ao intérprete incluí-los.
Contra o argumento de que é comum e natural que a assistência à saúde deva
beneficiar também os dependentes, observo que, ao excluir do conceito de salário de
contribuição os gastos com assistência a saúde, a norma não visa conceder um
benefício assistencial ao empregado, que seria extensível a sua família, mas a propiciar
meios de preservação da saúde do próprio empregado, em benefício do trabalho. E,
nesse sentido, não se justifica a exclusão do conceito de salário-de-contribuição dos
gastos com assistência a saúde dos dependentes, os quais figurariam como pagamento
na forma de utilidades.
A situação, a meu juízo, se assemelha, nesse aspecto, ao fornecimento de bolsas de
estudo, antes da alteração introduzida no art. 28, § 9o, “t”, da Lei no 12.513, de 2.011.
Ali, claramente se trata de capacitação para o trabalho, e aqui de preservação das
condições físicas e de saúde para o trabalho.
Portanto, não há previsão legal expressa para se estender a exclusão do salário-de-
contribuição da parcela correspondente a gastos com assistência à saúde de
dependentes, e a interpretação das normas envolvidas desautoriza o entendimento de
que o benefício deveria ser estendido aos dependentes. Ao contrário, a meu juízo, o
objetivo da norma é a preservação das condições de trabalho do próprio empregado.
Além disso, não se pode olvidar que, a teor do art. 176 do Código Tributário
Nacional – CTN, a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e
requisitos exigidos para a sua concessão e os tributos a que se aplica, sendo que a
alínea “q” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 direciona o favor legal em
discussão, como visto, exclusivamente a empregados e dirigentes, sendo defeso
estender o benefício a hipótese não prevista em lei.
Do mesmo modo, não se pode olvidar que o art. 111 do CTN é expresso ao
determinar que a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do
crédito tributário, como é o caso da isenção, deve ser interpretada literalmente, o que
impede a interpretação extensiva defendida no Recurso Especial.
De outra parte, a alegação segundo a qual o seguro saúde pago aos dependentes
dos empregados não tem natureza contraprestativa em virtude de os beneficiários
diretos não prestarem serviço à Recorrente é desprovida de razoabilidade. Por certo, a
única motivação para o pagamento do benefício aos dependentes é o vínculo laboral
mantido com os segurados da Previdência Social a serviço da empresa, não havendo
qualquer dúvida sobre o caráter remuneratório do benefício, dada sua natureza
contraprestativa, onerosa e habitual.
Do mesmo modo, não há como acolher a alegação quanto à impossibilidade de
incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio saúde, sob o pretexto de
que inciso IV do § 2o do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado
pela Lei n° 10.243/2001, lhe retiraria a natureza salarial.
É que referido dispositivo da lei trabalhista não irradia efeitos automáticos em
relação a matéria tributária. É importante frisar que, de acordo com o princípio da
especialidade, norma especial afasta a incidência da norma geral. In casu,
diferentemente do que entende o Sujeito Passivo, como estamos diante de matéria de
índole previdenciária/tributária, o regramento a ser considerado, no que atina à
incidência ou não de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de
auxílio saúde, é aquele estabelecido na Lei de Custeio Previdenciário.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001532/2008-63

Além disso, e a despeito do que dispõe a norma trabalhista, o Direito
Previdenciário encontra baliza na própria Constituição Federal. Com relação ao
custeio do sistema de previdência, como já dito, o art. 195 da CF/1988 instituiu as
bases sobre as quais podem incidir as contribuições e abarcou a folha de salários e
demais os rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa
física que preste serviço a empresa.
Outro dispositivo constitucional de fundamental importância à matéria em
debate é o § 11 do art. 201 da Constituição que estabelece o seguinte:
Art. 201.
[...]
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.
[...]
Essas e outras disposições constitucionais deixam claro que o Direito
Previdenciário constitui-se em ramo autônomo, cujos conceitos não têm a vinculação
pretendida por alguns com o Direito do Trabalho. Em outras palavras, não se pode
pretender que as disposições contidas na legislação trabalhista prestem-se a afastar a
aplicação da norma de custeio previdenciário, a qual deve se pautar no regramento
estabelecido pelo Direito Tributário.
A esse respeito, o Ministro do Luiz Fux, na decisão que tratou do alcance da
expressão “folha de salários”, RE 565.160/SC, faz apontamentos de extremada
relevância:
Logo, a solução aqui pode ser extraída da interpretação da própria Constituição,
sendo desnecessário buscar conceitos em outros ramos do Direito, como o Direito do
Trabalho, pois o constituinte foi bem claro acerca da acepção de “folha de salários”
que deve ser tida pelo intérprete do Direito Tributário, para fins de delimitação da
base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador.
A diferenciação feita pelo Direito do Trabalho entre “salário” e “remuneração” é
indiferente, portanto, para o deslinde da presente questão, posto estar-se diante de
controvérsia afeta ao Direito Tributário e Previdenciário, extremada pela falta de
aplicação prática da autonomia entre esses ramos do Direito e os demais, como bem
pontuou o Professor Fábio Zambitte Ibrahim (Curso de direito previdenciário. 13. ed.
Rio de Janeiro: Impetus, 2008. p. 251).
Dessa forma, a autonomia entre as Ciências impõe que os conceitos sejam
interpretados à luz do regime jurídico em que estão inseridos. Assim, se para o Direito
do Trabalho, o emprego da expressão “salário” ao invés de “remuneração” é
relevante ao ponto de restringir sobremaneira o conteúdo da primeira, o mesmo não
ocorre com o Direito Tributário e o Direito Previdenciário.
Com efeito, quando a Constituição já traz elementos suficientes para a interpretação
das expressões por ela utilizadas no Direito Tributário/Previdenciário, descabe
perquirir qual é a acepção dessas mesmas expressões em outros ramos do Direito,
porquanto devem ter uma interpretação condizente com a lógica própria do contexto
em que estão inseridas, no caso, a Seguridade Social. (Grifou-se)
Veja-se que foi a própria Constituição, conforme esclarece a decisão da
Suprema Corte (com repercussão geral reconhecida), que institui a autonomia do
Direito Previdenciário, conduzindo à conclusão de que as disposições legais a serem
consideradas na definição das bases de cálculo das contribuições previdenciárias são
os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1991, não havendo que se falar em subordinação da
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001532/2008-63

Lei de Custeio à CLT, tampouco da aplicação automática do regramento contido na
legislação trabalhistas no âmbito do custeio previdenciário.
Quanto às referências feitas ao Regulamento do Imposto de Renda na peça
recursal, insta esclarecer que os tributos ali referidos têm natureza diversa, além de
regramento e características que em nada os assemelham com as contribuições
previdenciárias. Dito de outra forma, ainda que se pudesse considerar acertadas as
assertivas trazidas a respeito da legislação do Imposto de Renda na peça recursal, isso
não se prestaria a infirmar as conclusões advindas do exame das normas afetas
especificamente ao custeio previdenciário.
Por fim, as decisões administrativas e judiciais suscitadas pela recorrente, além
de terem sido proferidas em contextos diversos do que ora se analisa, não têm o
condão de vincular o julgador administrativo.
Em vista disso, considerando-se o fundamentos suscitados no Acórdão no 9202-
009.726 refletem o entendimento desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, entendo pelo
acolhimento das razões recursais da Fazenda Nacional
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital